Tribunal: CARF
Processo: 15504.015426/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DAS VERBAS RECEBIDAS JUDICIALMENTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO DE VERBAS RECEBIDAS JUDICIALMENTE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
O adicional por tempo de serviço sujeita­se à incidência do IRPF, porquanto tal verba possui natureza remuneratória e não é beneficiada por norma de isenção.
INDENIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO. IRRF.
O imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza tem como elemento material de seu fato gerador o auferimento de renda. Portanto, enseja que o contribuinte tenha vislumbrado um acréscimo patrimonial. A indenização de alimentação e o auxílio transporte não representam acréscimo algum, mas meros meios para possibilitarem a efetiva prestação do serviço pelo trabalhados.
DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE O AVISO PRÉVIO.
A isenção definida no inciso V do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, alcança os valores pagos a título de aviso prévio.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015426/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.978 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
ROGERIO SRBEK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DAS
VERBAS
RECEBIDAS
JUDICIALMENTE.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO
DE
VERBAS
RECEBIDAS
JUDICIALMENTE.
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
O adicional por tempo de serviço sujeita-se à incidência do IRPF, porquanto tal
verba possui natureza remuneratória e não é beneficiada por norma de isenção.
INDENIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO. IRRF.
O imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza tem como
elemento material de seu fato gerador o auferimento de renda. Portanto, enseja
que o contribuinte tenha vislumbrado um acréscimo patrimonial. A
indenização de alimentação e o auxílio transporte não representam acréscimo
algum, mas meros meios para possibilitarem a efetiva prestação do serviço
pelo trabalhados.
DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE O AVISO PRÉVIO.
A isenção definida no inciso V do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, alcança os
valores pagos a título de aviso prévio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência de IRPF sobre o “auxílio
refeição”, “cesta alimentação” e “aviso prévio” derivado das diferenças salarias. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015426/2009-19
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015426/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento no 2007/606450681294086, expedida contra
ROGÉRIO SRBEK, portador do CPF no 568.559.586-72, referente ao imposto sobre a
renda de pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006, código 2904, no valor total
de R$5.487,14, com juros de mora calculados até 31/08/2009.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 28, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$14.648,26.
Na complementação da descrição dos fatos, a autoridade lançadora assinalou que o
rendimento
é
proveniente
do
processo
no
00797.2005.106.03.00.8
(Rosh
Administradora de Serviços e Informática Ltda), 27a Vara do Trabalho de Belo
Horizonte, sendo que do rendimento tributável bruto (R$44.705,89) foi deduzido o
valor dos honorários advocatícios (R$9.488,80). Registra que foi apresentado recibo de
honorários advocatícios e planilhas de cálculo do processo trabalhista judicial.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação em 09/09/2009, fls. 02/04,
alegando, em síntese, que a base de cálculo do imposto de renda decorrente do processo
judicial trabalhista é R$12.400,02, devidamente homologada pelo Juízo Trabalhista,
merecendo salientar que da referida base de cálculo não foram deduzidos os honorários
advocatícios proporcionais no valor de R$2.631,90.
Registra que o total de rendimentos tributáveis auferidos é da ordem de R$23.395,95,
sendo que R$12.400,02 é proveniente do processo judicial trabalhista, enquanto
R$10.995,93 é decorrente de trabalho assalariado (Proservi Emp. Serv. Ltda).
Sustenta que informou na declaração de ajuste anual o total de R$31.080,03 como
rendimentos tributáveis, razão pela qual entende não haver omissão de receitas, mas
excesso no montante informado, motivo pelo qual deve ser cancelada a notificação de
lançamento e restituído imposto de renda recolhido a maior.
Por fim, assevera que sua declaração observou os cálculos homologados judicialmente e
que o processo administrativo em debate viola a coisa julgada material.

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória (omissão
de rendimento de R$14.648,26 para R$ 13.209,86), determinando a manutenção em parte do
crédito tributário, no valor de R$2.332,08, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora,
conforme prevê a legislação tributária:

(....) Amparando-se na tabela anteriormente reproduzida, entendo que somente as
parcelas de FGTS, Indenização 40% e INSS reclamada não devem compor o cálculo do
rendimento tributável bruto, sendo que este, excluindo-se as referidas parcelas, alcança
o montante de R$42.222,77 (R$47.444,05 – R$1.773,68 – R$709,47 – R$2.738,13).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015426/2009-19

O FGTS e a indenização de 40% não integram a base de cálculo do imposto sobre a
renda de pessoa física em razão do disposto no inciso V do artigo 6o da lei no 7.713/88.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
V- a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
(...)
O INSS da parte reclamada, por sua vez, é despesa da ré na reclamatória trabalhista, não
integrando o patrimônio do autuado, motivo pelo qual não deve compor a base de
cálculo do tributo.
Assim, do rendimento tributável bruto no valor de R$42.222,77 deve ser deduzido o
valor de honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 12 da lei no 7.713/88, na
proporção em que os rendimentos percebidos se submetem a incidência tributária.
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Do valor total geral da execução (R$47.444,02), foi identificado que R$42.222,77
(88,99% do total geral da execução) são rendimentos tributáveis, enquanto R$5.221,28
(11,01% do total geral da execução) são rendimentos isentos ou não tributáveis.
Assim, do total de R$9.488,80 pagos a título de honorários advocatícios, conforme
recibo de fls. 32, apenas R$8.444,08 podem ser considerados como despesas de
honorários advocatícios a serem abatidos do rendimento tributável bruto.
A base de cálculo do imposto de renda decorrente do processo judicial trabalhista,
portanto, é a subtração do rendimento tributável bruto (R$42.222,77) pela parcela de
honorários advocatícios proporcionais (R$8.444,08), resultando num valor de
R$33.778,69.
Em razão de que o contribuinte já havia declarado o valor de R$20.568,83 como
rendimentos tributáveis decorrente da fonte pagadora Rosh Administradora de Serviços
e Informática Ltda, entendo que a omissão de rendimentos a ser imputada ao mesmo é o
valor de R$13.209,86 (R$33.778,69 – 20.568,83).
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não podem ser tributáveis as parcelas de “auxílio refeição” e “cesta
alimentação”, conforme decisão emitida pelo juízo trabalhista e pelo art. 39, IV, do Decreto
3.000/99;
b) a parcela do “aviso prévio” derivada das diferenças salarias e adicional por
tempo de serviço são isentas de tributação pelo art. 39, XX, do Decreto 3.000/99.
É o relatório.

Voto
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015426/2009-19

Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre
os rendimentos nominados como “auxílio refeição”, “cesta alimentação”, “aviso prévio”
derivado das diferenças salarias e adicional por tempo de serviço.
Na fl. 69/70, há acórdão do juízo especializado trabalhista determinando o
pagamento das verbas em referência (“auxílio refeição”, “cesta alimentação”, “aviso prévio”
derivada das diferenças salarias e adicional por tempo de serviço) com base nas Convenções
Coletivas de Trabalho (CCT) 2002/03, 2003/04 e 2004/05.
Nas fls. 75/150, os CCTs indicados apresentam, com detalhes, a natureza jurídica
dos citados pagamentos. Admito sua juntada extemporânea em homenagem ao Princípio da
Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal.
Quanto ao adicional por tempo de serviço (cls. 6a da CCT), observa-se que se trata
de um pagamento de um adicional por tempo de vínculo com o empregador:

“CLAUSULA SEXTA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
O adicional por tempo de serviço, no valor de R$ 11.47 (onze reais e quarenta e sete
centavos) respeitadas as condições mais vantajosas. será concedido na vigência da
presente convenção nas seguintes condições:
a) O empregado admitido até 22.11.2000, inclusive. que não tenha exercido a opção por
indenização do adicional por tempo de serviço, consoante Cláusula Sétima da
Convenção Coletiva de Trabalho 2000/2001. faz jus ao “adicional por tempo de
serviço”. no valor ora estabelecido. por ano completo de serviço ou que vier a
completar-se, na vigência da Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004, ao mesmo
empregador,
b) O empregado admitido até 22.11.2000. inclusive. que não tenha exercido a opção por
indenização do adicional por tempo de serviço, consoante Cláusula Sétima da
Convenção Coletiva de Trabalho 2000/2001. poderá manifestar por escrito, junto ao
banco, opção por receber indenização em valor único de R$ 1.100.00 (um mil e cem
reais) para não ter agregados novos adicionais a partir da data da opção. observando-se
todos os critérios estabelecidos na Cláusula Sétima da Convenção Coletiva de Trabalho
2000/2001.
c) O empregado que tenha exercido a opção por indenização do adicional por tempo de
serviço consoante Cláusula Sétima da Convenção Coletiva de Trabalho 2000/2001.
Continuará percebendo os adicionais adquiridos até a data da opção, no valor ora
estabelecido.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As condições previstas nas alíneas a, b e c. não se aplicam aos bancos que foram
excluídos do Plebiscito realizado nos dias 06, 07, 08 do mês de dezembro do uno 2000,
PARÁGRAFO SEGUNDO”
Aos empregados admitidos a partir de 23/11/2000 inclusive nos bancos submetidos ao
cumprimento do que dispõe a Cláusula Sétima desta Convenção Coletiva de Trabalho,
não será concedido o Adicional por Tempo de Serviço.
PARAGRAFO TERCEIRO
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015426/2009-19

O Adicional previsto nesta Cláusula deverá ser sempre considerado e pago
destacadamente do salário mensal. (g.n.)

A controvérsia reside na (im)possibilidade de se deduzir da base de cálculo do
IRPF os rendimentos referidos na Lei no 8.852/94, art. 1o, III, al. “n”, qual seja, o adicional por
tempo de serviço.
No âmbito deste Conselho, há verbete sumular – de no 68 – que é claro a afirmar
que a Lei no 8.852/94, utilizada para escorar a tese do recorrente, “(...) não outorga isenção nem
enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física”.
Vale destaque que, no tocante ao adicional por tempo de serviço (Lei no 8.852/94,
art. 1o, inciso III, “n”), inexiste qualquer previsão legal capaz de autorizar sua exclusão da base
de cálculo do IRPF. Confira-se, apenas a título exemplificativo, alguns precedentes deste
Conselho: Processo no 11516.003894/2007-81, Acórdão no 2301005.822 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 18 de janeiro de 2019; Processo no 13749.000224/2006-13, Acórdão no
2802-00.271 – 2a Turma Especial, sessão de 10 de maio de 2010; Processo no
15469.000384/2007-15, acórdão no 2301-005.162 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de
04 de outubro de 2017.
Ademais, o verbete sumular no 203 do Tribunal Superior do Trabalho, é em
sentido idêntico, ao afirmar não ter o adicional por tempo de serviço natureza indenizatória, eis
que “(...) integra o salário para todos os efeitos legais”.
Portanto, uma vez que a verba em alusão constitui renda efetivamente, deve ser
incluída na base de cálculo do tributo.
Em relação ao auxílio refeição e auxílio cesta de alimentação, as cls. 14a e 15a
determinam seu pagamento desvinculado do salário:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA AUXÍLIO REFEIÇÃO
Os bancos concederão aos seus empregados auxílio refeição no valor de R$ 11.67 (onze
reais e sessenta e sete centavos), sem descontos, por dia de trabalho, sob a forma de
tíquetes refeição ou tíquetes alimentação, facultado. excepcionalmente. o seu pagamento
em dinheiro. ressalvadas as situações mais favoráveis relacionadas às disposições da
cláusula e seus parágrafos. Inclusive quanto à época de pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os tíquetes refeição referidos no caput poderão ser, também. substituídos por cartão
eletrônico, com a disponibilidade mensal na forma prevista no caput desta cláusula, nas
localidades em que esse meio de pagamento seja normalmente aceito pelos
estabelecimentos comerciais conveniados. Entretanto. havendo dificuldade de aceitação
normal pelos estabelecimentos conveniados. o cartão será revertido para tíquetes
refeição.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O auxílio refeição será concedido, antecipada e mensalmente. até o último dia útil do
mês anterior ao benefício. à razão de 22 (vinte e dois) dias fixos por mês. inclusive nos
períodos de gozo de férias e até o 15o (décimo quinto) dia nos afastamentos por doença
ou acidente de trabalho. Nos casos de admissão e de retorno ao trabalho do empregado
no curso do mês o auxílio será devido proporcionalmente aos dias trabalhados. Em
qualquer situação não caberá restituição dos tíquetes já recebidos.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015426/2009-19

Os bancos que concedem auxílio semelhante aos seus empregados. mediante o
fornecimento de refeição. poderão optar pela concessão aqui assegurada. por intermédio
do sistema de refeições-convênio credenciado para tal lim. pelo Ministério do Trabalho
e Emprego.
PARÁGRAFO QUARTO
Os empregados que, comprovadamente, se utilizarem de forma gratuita ou subsidiada
dos restaurantes do banco não farão jus à concessão do auxílio refeição.
O empregado poderá optar. por escrito e com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
por tíquete alimentação. sendo possível mudar a opção após o transcurso de 180 dias.
PARÁGRAFO SEXTO
O auxílio, sob qualquer das formas previstas nesta cláusula. não terá natureza
remuneratória, nos termos da Lei no 6.321 de 14 de abril de 1976. de seus decretos
regulamentadores e da Portaria GM/MTE no 03. de 01.03.2002 (D.O.U. 05.03.2002)
com as alterações dadas pela Portaria GM/MTE no 08. de 16.04.2002.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO
Os bancos concederão aos seus empregados, cumulativamente com o benefício da
cláusula anterior, Auxílio Cesta Alimentação, no valor mensal de R$ 200,00 (duzentos
reais), sob a forma de 4 (quatro) tíquetes, no valor de R$ 50,00 (cinqúienta reais) cada
um. junto com a entrega do Auxílio Refeição previsto na cláusula anterior, observadas
as mesmas condições estabelecidas no seu caput e $$ 2o e 6o,
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os tíquetes alimentação referidos no caput poderão ser substituídos pela emissão de
cartão eletrônico. com a disponibilidade mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
nas localidades em que esse meio de pagamento seja normalmente aceito pelos
estabelecimentos comerciais conveniados. Entretanto. havendo dificuldade de aceitação
normal pelos estabelecimentos conveniados. o cartão será revertido para tíquetes
alimentação.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O Auxílio Cesta-Alimentação é extensivo à empregada que se encontre em gozo de
licença-maternidade,
PARÁGRAFO TERCEIRO
O empregado afastado por acidente do trabalho ou doença, faz jus à cesta alimentação.
por um prazo de 180 (cento e oitenta) dias. contados do primeiro dia de afastamento do
trabalho.
PARÁGRAFO QUARTO
Este auxílio não será devido pelo banco que já concede outro similar. com valor no
mínimo equivalente, respeitados critérios mais vantajosos.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 153, inciso III, conferiu competência
à União Federal para instituir imposto sobre “renda e proventos de qualquer natureza;”.
O Código Tributário Nacional, por sua vez, estabelece que o fato gerador do
referido imposto será:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015426/2009-19

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.”
Depreende-se da análise desses dispositivos legais, assim, que é pressuposto para
a incidência desse tributo, que a renda ou provento de qualquer natureza auferido pelo
contribuinte constitua um acréscimo patrimonial. Um plus, portanto.
Inexistindo acréscimo patrimonial, não se pode cogitar da incidência do Imposto
sobre a Renda. Cogitar-se entendimento diverso, seria fulminar princípios basilares do direito
tributário, dentre eles a capacidade contributiva e a proibição do confisco. Firma-se a premissa,
logo, que somente poderá ser tributado pelo IR aquilo que constituir acréscimo.
A indenização de alimentação, como se sabe, é benefício conferido pelo
empregador aos seus empregados com o objetivo de lhes instrumentalizar o cumprimento do
contrato de trabalho. Não configuram um acréscimo na renda do trabalhador, mas simples
instrumento de realização de seu mister.
Não poderia, pois, ser incluído na base de cálculo do IR, sob pena de afronta ao
conceito constitucional de renda.
Sensível a esse entendimento, é importante se salientar que a Secretaria da Receita
Federal já se pronunciou sobre o tema. Veja-se, por oportuna, manifestação da Superintendência
Regional da 7a Região Fiscal:
“Processo de Consulta no 223/04
Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF /7a. Região Fiscal
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ementa: ISENÇÃO. AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. Constituem
rendimentos isentos ou não tributáveis a alimentação e o transporte fornecidos
gratuitamente pelo empregador a seus empregados. Tal isenção alcança a alimentação in
natura, o vale refeição e o vale transporte. Os auxílios alimentação e transporte pagos
em dinheiro aos servidores públicos federais civis ativos da Administração Pública
Federal, direta, autárquica e fundacional também são isentos de imposto de renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), arts. 97,
VI, III, II e 176; Decreto no. 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda ­
RIR/99), arts. 39, IV, V e 623.
SÉRGIO MARTINS SILVA – CHEFE
(Data da Decisão: 14.6.2004 15.09.2004)”
Portanto, uma vez que as verbas auxílio refeição e auxílio cesta de alimentação
não constituem renda efetivamente, não podem ser incluídas na base de cálculo do tributo
Por fim, quanto ao “aviso prévio” derivado das diferenças salariais, conforme a
decisão do juízo especializado (cls. 3a, § 1o dando reflexo sobre o aviso prévio), temos o
seguinte:

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os Tesoureiros, Caixas e outros empregados de Tesouraria perceberão mensalmente a
remuneração total mínima de R$ 992,92 (...), nesta compreendidos o Salário de
Ingresso, a Gratificação de Caixa previstos nesta Convenção e Outras Verbas pagas a
título de ajusta de custo ou abonos de qualquer natureza, não cumulativas com as pré-
existentes.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015426/2009-19

O inciso V, do art. 6o, da Lei no 7.713, de 1988, assim dispõe:
“O art. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço”;
Sobre o tema colaciono a ementa do Acórdão n.o 2003-000.243, de 25 de
setembro de 2019, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Anocalendário:
2000
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
TRABALHISTA. ACORDO. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte
(DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual. O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se
indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do
contribuinte. Havendo prova quanto a discriminação das verbas e sua homologação
judicial, deve ser excluído do lançamento o valor das verbas de caráter indenizatório.
IRPF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
INDENIZADAS OU GOZADAS. VALOR PAGO NOS QUINZE DIAS QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. Em recurso repetitivo, de
observância obrigatória pelo CARF, o STJ decidiu que não incidem contribuições
previdenciárias sobre o terço constitucional de férias indenizadas ou gozadas, sobre o
aviso prévio indenizado e sobre a importância paga nos quinze dias que antecedem o
auxílio-doença. Em tema de férias não gozadas e indenizadas em pecúnia, a
jurisprudência dos tribunais federais pacificou-se no entendimento enunciado pela
Súmula 125 do STJ, que coloca aquelas verbas fora do campo de incidência do imposto
de renda.
O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27/04/2005, reconheceu que não incide
do imposto de renda sobre as verbas recebidas pela conversão em pecúnia de licença
prêmio e das férias não gozadas por necessidade do serviço, auferidas por trabalhadores
em geral, e aos servidores públicos.
Assim, entendo que devem ser subtraído da base de cálculo do imposto a quantia
paga a título de reflexo da diferença salarial no aviso prévio em decorrência de pagamento de
ação judicial trabalhista.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a incidência de IRPF sobre o “auxílio refeição”, “cesta
alimentação” e “aviso prévio” derivado das diferenças salarias.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.015426/2009-19

Fl. 160
DF CARF MF
Original